Tribunal: TJDFT
Processo: 0728399-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728399-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e OAS IMÓVEIS S.A. em face de ADILSON ANTONIO DE SOUZA e GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução (n. 0710008-82.2017.8.07.0016), deferiu a desconsideração da personalidade jurídica requerida. A decisão agravada tem o seguinte teor: ADILSON ANTONIO DE SOUZA e GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA (exequentes), ID 64039356, requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (Braziliense Empreendimentos Imobiliários) para inclusão, no polo passivo desta execução de JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPE DO PRADO PADOVANI, OAS EMPREEDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A. Conforme decisão de ID 67495720, foi indeferida a medida liminar postulada para pesquisa de ativos financeiros dos requeridos e recebida a inicial do incidente. Nesse ínterim a executada (ID 74464989) indicou à penhora os imóveis matriculados sob os números 236.532, 236.549 e 236.553 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro - RJ, e o imóvel matriculado sob o no 42.640 no 12o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro - RJ, de modo a satisfazer o débito exequendo, e requereu a extinção do incidente. Os exequentes, ouvidos a respeito (ID 94819004), rechaçaram o pedido, alegando que os executados insistiam “em oferecer imóveis, dessa vez sem comprovação nenhuma, sem juntada de escrituras públicas e, ademais, imóveis em outro estado da Federação, o que torna ainda mais difícil a penhora, avaliação e praça”, o que não passaria de manobra para estancar o curso do procedimento deflagrado. O pedido da executada foi indeferido, ID 95991229, porque os imóveis nomeados à penhora não lhe pertenciam. Os requeridos JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI apresentaram resposta, ID 172224055, na qual suscitaram prefacial de suas ilegitimidades passivas, dizendo que jamais figuraram no quadro societário na executada, sendo a única relação que tiveram com ela, no passado, foi o exercício de cargos de administradores, para os quais foram eleitos, respectivamente, em 19/01/2018 e 12/12/2016. Acrescentam que em 01/08/2021 deixaram de ser administradores, conforme “Termos de Renúncia” que exibem. Explicam que tinham a “missão de atuar e assistir no soerguimento de empresa que integrava o então Grupo OAS, que até 2020 estava em Recuperação Judicial, passando por um momento de grande fragilidade financeira”; assim, como não foi indicada a prática de nenhum um ato de má gestão ou dolo por eles, defendem que não podem figurar no polo passivo deste incidente. Com isso “inexistindo alegação e prova do desvio de finalidade que acusa existir entre a BRAZILIENSE e os Impugnantes, não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, devendo ser respeitada a autonomia patrimonial da empresa, prevista no art. 49-A do Código Civil, a qual deixa clara a distinção entre a pessoa jurídica, seus sócios, administradores, diretores etc”. Quanto ao mérito, reiteram os mesmos argumentos para realçarem a ausência dos requisitos reclamados pelo art. 50 do Código Civil. Além disso, invocam o art. 158 da Lei 6.404/76, que dispõe que “o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, sendo necessária a produção de prova de que agiu com eventual má-fé e com culpa no desempenho dos deveres incumbidos ao cargo”. Adicionam que, segundo a Teoria Maior (aplicável ao caso), “a responsabilidade de administrador não-sócio é subjetiva e depende da comprovação do ato abusivo ou fraudulento”, o que não houve no caso (colhem, nesse ponto, julgados em prol dessa tese). Explicam que, na forma de aresto que reproduzem, a rigidez da Teoria Menor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica diante da mera comprovação de prejuízo ao consumidor, não abrange os bens pessoais de administradores não-sócios, já que a disposição legal que previa tais caso fora vetada (I§1o do art. 28 do CDC) e, portanto, há de se aplicar o entendimento do STJ, segundo a simples inexistência de bens da sociedade empresária não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a prova da presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Por fim, requerem a rejeição do incidente, se vencida a prefacial. Os requeridos OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A também apresentaram resposta, ID 173860213. Aduzem que o pedido deve ser rejeitado liminarmente, à falta de observância do rito legal, pois verdadeiramente não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 134, 2o do CPC, tampouco houve recolhimento das custas inaugurais. No mérito, fiam-se na autonomia patrimonial da pessoa jurídica (artigo 1.024 do Código Civil), bem como na ausência dos requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), porque não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos do aludido dispositivo legal, não autoriza a medida postulada pelos requerentes, sendo certo que também não o permite a simples inexistência de bens da executada. Depois de coligirem julgados e tecerem outras considerações, requerem o indeferimento do pedido dos requentes, caso superada a preliminar. Sucintamente relatados, decido. I – Do julgamento antecipado De início, é conveniente pontuar ser desnecessária a produção de provas, uma vez que que os elementos carreados aos autos permitem o julgamento da controvérsia neste estágio processual (art. 355, I, do CPC). (...) III - Da preliminar de suscita pelas requeridas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A Aduzem que a inicial deve ser rejeitado liminarmente, à falta de observância do rito legal, pois verdadeiramente não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 134, 2o do CPC, tampouco houve recolhimento das custas inaugurais. A prefacial também é frágil, porque a lei processual exige a instauração do incidente (art. 134, 2o do CPC), mas não necessariamente em autos apartados. Assim, o processamento do procedimento no leito da execução, com observância do devido processo legal e do amplo contraditório, não encarta nenhuma nulidade. Ao contrário, evidencia a primazia da economia processual, sobretudo porque todos os elementos necessários à análise do incidente (aqueles prévios à sua instauração) estão devidamente congregados. Para além disso, a ato processual atingiu sua finalidade plena (art. 188 do CPC), bem como não se reconhece nulidade sem prejuízo (art. 277 do CPC). E, quanto às custas processuais, diversamente do que aduzem os requeridos, elas foram devidamente recolhidas a tempo e modo (ID 64039360). Rejeito a questão prévia. II - Do mérito da resposta apresentada pelos requeridos JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI Afirmam que não podem ser responsabilizados, porque nunca fizeram parte do quadro societário da executada, pois dela foram apenas administradores não-sócios, eleitos em 19/01/2018 (José Manuel) e 12/12/2016 (Felipe), cargos em que permaneceram até 01/08/2021. Entendem que, como não foi indicada a prática de nenhum um ato de má-gestão ou dolo por eles, não podem figurar no polo passivo deste incidente, já que para isso seria necessária a alegação e prova de desvio de finalidade (art. 50 do Código Civil), sendo imperiosa a prevalência da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do Código Civil). Assim, realçam a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil e invocam o art. 158 da Lei 6.404/76, que reza: “o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, sendo necessária a produção de prova de que agiu com eventual má-fé e com culpa no desempenho dos deveres incumbidos ao cargo”. Adicionam que, segundo a Teoria Maior (aplicável à hipótese, no seus dizeres), “a responsabilidade de administrador não-sócio é subjetiva e depende da comprovação do ato abusivo ou fraudulento”, o que não houve no caso. Explicam que, na forma de aresto que reproduzem, a rigidez da Teoria Menor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica diante da mera comprovação de prejuízo ao consumidor, não abrange os bens pessoais de administradores não-sócios, já que a disposição legal que previa tais caso fora vetada (I§1o do art. 28 do CDC) e, portanto, há de se aplicar o entendimento do STJ, de que a simples inexistência de bens da sociedade empresária não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a prova da presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Com efeito, está incontroverso que relação jurídica sub examine é nitidamente de consumo, motivo por que sua análise se faz dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei no 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor. Sendo assim, aplica-se à hipótese o § 5o o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ainda que por motivos meramente objetivos, como no caso da não localização de bens suficientes para satisfação de crédito perseguido em juízo. Dito isso, as hipóteses do caput aludido art. 28, portanto, são rol meramente exemplificativo daquilo que pode ser considerado alguma forma de obstáculo à plena reparação dos direitos do consumidor; afinal, o simples agir em desacordo com o sistema é suficiente, sendo de todo desnecessária a demonstração da prática de ato ilícito pelos administradores. Nesse contexto, impera a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, também reflexo do risco empresarial, o que fragiliza os argumentos dos requeridos em sentido diverso. Noutro pórtico, a despeito de eles não fazerem parte do quadro societário da executada, tem-se que à época dos fatos que ensejaram a propositura da execução, eles eram administradores das pessoas jurídicas dela e do grupo econômico responsável por recompor o patrimônio dos consumidores. Portanto, é irrelevante que eles nunca tenham sido sócio das pessoas jurídicas em questão, uma vez que em se tratando as requeridas de sociedades anônimas, a desconsideração da personalidade jurídica também recai naqueles com poderes de administração, do que os requeridos tinham plena ciência ao aceitarem o cargo para o qual foram eleitos. Nessa conjectura, os regramentos legais e entendimentos jurisprudências em que os requeridos se apegam não servem para o acolhimento de suas teses, pois todas ficam superadas frente à legislação consumerista, diante da sua especificidade. Aliás, o veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não impossibilita a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele descritas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), pois apenas teve por fim eliminar redundância no texto legal. No sentido dos argumentos expendidos, eis o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO PRESERVADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. 3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia. 4. O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5. A inovação de que trata o art. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação. 6. O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 7. Recurso especial não provido (STJ, REsp. 2.034.442/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2023). Em arremate, porque os requeridos detinham os poderes de controle da executada e das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico (demais requeridas), ficaram expostos à responsabilização pessoal, sem necessidade da demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. III - Do mérito da resposta apresentada pelas requeridas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A Essas defendem a autonomia patrimonial da pessoa jurídica (artigo 1.024 do Código Civil), bem como a ausência dos requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), porque não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que o aludido dispositivo legal, não autoriza a medida postulada pelos requerentes, sendo certo que também não o permite a simples inexistência de bens da executada. Todavia, conforme exposto em linhas volvidas, ao caso aplica-se a regra do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica, ainda que meramente por causa objetiva, como a não localização de bens suficientes a satisfazer o crédito. Portanto, os argumentos perfilhados pelas requeridas são frágeis e insuficientes para que sejam blindadas de sua responsabilidade, que prescinde da presença dos requisitos que estão a invocar. IV – Dispositivo Posto isso, defiro o pedido dos exequentes para incluir no polo passivo desta execução os requeridos JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPE DO PRADO PADOVANI, OAS EMPREEDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A. Por conseguinte, logo que preclusa esta decisão, ao CJU para alterar a autuação, a fim de incluir os requeridos no passivo da execução, bem como para realizar a pesquisa de bens em relação a eles (SisbaJud, RenaJud, e InfoJud). Publique-se. Em suas razões recursais, as Agravantes afirmam que é equivocada a sua inclusão como responsáveis por dívida oriunda da aquisição de bem imóvel diretamente de pessoa jurídica diversa, especialmente pela ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Defendem que não há prova de fraude ou autonomia patrimonial utilizada indevidamente, de modo que não haveria fundamento para o atingimento de seu patrimônio. Colaciona jurisprudência em amparo à sua tese. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação da presença dos requisitos autorizadores. Pugnam, enfim, pela reforma da decisão agravada para ser julgado improcedente o incidente e serem os Agravados condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. IV do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. A relação jurídica que ampara a execução em tela é uma relação de consumo, visto que os Agravados executam contratos e distratos de compromisso de compra e venda de imóvel, onde figuram como destinatários finais (art. 2o, CDC). Por tal razão, não há que se falar em necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica para dispensar a comprovação do abuso para a sua decretação, bastando a configuração de circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Portanto, uma vez incontroverso que a sociedade empresária devedora se caracterizou como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos Agravados, ante a demonstração de que foram infrutíferas as diligências realizadas para a satisfação do crédito, não há que se falar em indevida desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INCLUSÃO DE SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. ESGOTAMENTO DAS PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas relações de consumo é possível a aplicação da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos são menos severos do que aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (REsp n. 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.) 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, a fim de acolher a pretensão recursal referente à ausência de preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Ausente o prequestionamento do artigo apontado como violado e a tese a ele vinculada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.607.987/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) grifamos Pelo exposto, não reconheço a probabilidade do direito invocado, razão pela qual indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024 15:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador